Tribunal: TJDFT
Processo: 0722883-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E DESÍDIA DO JUÍZO INOCORRÊNCIA. TRÁFICO INTERESTADUAL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, incisos III e V, todos da Lei n° 11.343/2006, que teve a prisão convertida em preventiva.

2. A pena máxima cominada para o crime imputado ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos mais de 40kg de maconha que seriam transportados para outro estado da federação.

3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar.

5. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.

6. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.

7. Ordem admitida e denegada.